Tribunal: TJPA
Processo: 0012076-49.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012076-49.2016.8.14.0028

APELANTE: DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: TADEU PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela concessionária (DU NORT) e pela fabricante (RENAULT) contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do consumidor, reconhecendo seu direito à rescisão do contrato de compra e venda de um veículo novo que apresentou defeitos recorrentes, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. As embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando a perda do objeto da ação devido à apreensão e venda do veículo em outro processo, e que a decisão acarreta enriquecimento ilícito do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a tese de perda de objeto da ação, mesmo com a apreensão e venda do veículo por instituição financeira; (ii) manter a responsabilidade solidária das fornecedoras pela restituição de valores, inclusive os referentes ao financiamento; e (iii) concluir pelo descumprimento do prazo legal para reparo do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante por vícios do produto está fundamentada no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento. A alegação de que não pertencem ao mesmo grupo econômico da instituição financeira é irrelevante para a configuração da responsabilidade legal.

O acórdão foi explícito ao adotar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo de 30 dias para o reparo de vício recorrente é contado de forma contínua, não se reiniciando a cada nova entrada do bem na assistência técnica. Tendo sido ultrapassado esse prazo, nasce para o consumidor o direito de exigir a restituição da quantia paga.

A tese de perda do objeto foi expressamente rechaçada no acórdão, que esclareceu que a impossibilidade de devolução do veículo (em razão da busca e apreensão) resolve a obrigação em perdas e danos, mantendo-se intacto o direito do consumidor ao ressarcimento integral.

Não há enriquecimento ilícito do consumidor, pois a decisão visa a reparação integral do dano, retornando as partes à situação anterior ao negócio defeituoso. A restituição dos valores pagos, incluindo as parcelas do financiamento, recompõe o prejuízo material direto sofrido pelo consumidor, que perdeu o bem e arcou com os custos de um contrato acessório atrelado a um produto viciado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. As embargantes demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma nova análise do conjunto fático-probatório, finalidade vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

"2. A responsabilidade da concessionária e do fabricante por vícios do produto é solidária, conforme o art. 18 do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre a composição de grupo econômico com a instituição financeira."

"3. A impossibilidade de devolução do bem pelo consumidor, em razão de busca e apreensão por terceiro, converte a obrigação de restituir a coisa em reparação por perdas e danos, o que afasta a tese de perda do objeto e de enriquecimento ilícito."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 18; Código de Processo Civil (CPC), arts. 941, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 661420; STJ - REsp 1684132; STJ - REsp 1297690.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012076-49.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

EMBARGANTE: RENAULT DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: TADEU PEREIRA DE ARAÚJO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30026281

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
(ID 30356307) e
RENAULT DO BRASIL S.A.
(ID 30236708) em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado (ID 30026281), que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo consumidor,
TADEU PEREIRA DE ARAÚJO
, e negou provimento ao recurso da fabricante (RENAULT).

Narram os autos de origem que
TADEU PEREIRA DE ARAÚJO
ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO contra
DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS e RENAULT DO BRASIL
.

Segundo a inicial, em apertada síntese, o autor adquiriu veículo automotor (Renault Duster Oroch) perante a ré
DU NORT
; na negociação, deu em pagamento veículo usado no valor de 27.580,00 reais, pagou 3.000,00 reais de entrada, pagou 1.305,00 reais referente a acessório e contraiu financiamento c/c alienação fiduciária do valor restante no BANCO RCI e, o carro apresentou defeitos sucessivos na caixa de marcha, não corrigido pela concessionária, experimentando vários prejuízos de ordens moral e material.

Ao final, requereu a condenação por dano moral; a restituição em dobro do valor de 5.949,01 reais (parcelas 1, 2 e 3 do financiamento); a restituição do valor referente ao veículo dado em pagamento; a restituição do valor de entrada (3.000,00 reais) e do valor pago pelo acessório (1.305,00 reais) e, o reembolso da quantia de R$1.299,00 (gastos com transporte pelo período sem o veículo).

Juntou documentos.

Indeferida a justiça gratuita no Id. 22202233.

Designada audiência, as partes não conciliaram.

A ré RENAULT contestou o feito (p. 135), alegando, resumidamente, a ilegitimidade passiva; a inexistência de vício de fabricação; que a caixa de marchas foi reparada e regularmente testada e, o veículo disponibilizado em perfeitas condições de uso, mas o autor abandonou o carro na concessionária; que a rescisão da aquisição do veículo não deve interferir no financiamento; a ausência de responsabilidade civil; a impropriedade do pedido de reembolso das despesas de transporte e, a inocorrência de dano moral.

Juntou documentos.

A ré
DU NORT
apresentou contestação (p. 214), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a denunciação da lide do
BANCO RCI
.

No mérito, que, em 30/03/16, foi aberta OS 48631 e realizado o serviço de destravamento das marchas; em 25/04/16, foi aberta OS 49068 e realizado o serviço de substituição de peças; em 06/05/16, foi aberta OS 49329 e realizado o serviço de substituição de peças, resolvendo o defeito e o veículo disponibilizado para uso regular em 19/05/16; na OS 49759, de 30/05/16, o autor relatou a persistência do defeito, mas a concessionária, após teste, verificou que não havia problema algum, tendo o autor não retirado o carro; que as solicitações de substituição do veículo foram negadas pela fábrica; que o veículo, em decorrência do financiamento garantido por alienação fiduciária, é de propriedade da instituição, restando incabível a rescisão e, a impropriedade dos pedidos indenizatórios.

Juntou documentos.

Na decisão parcial de saneamento (p. 311), as teses de ilegitimidade passiva foram afastadas; a instituição financeira foi denunciada (
BANCO RCI
) e, foi deferida, em sede de tutela antecipada, a suspensão do financiamento.

Na contestação do BANCO RCI (p. 377), alegou a instituição sua ilegitimidade; a independência do contrato de financiamento frente ao contrato de compra e venda do veículo e, a ausência de responsabilidade pelos danos.

Agravo de instrumento pelo BANCO RCI contra a tutela de urgência concedida.

Comunicada a reforma da decisão antecipatória (p. 448), devido os defeitos constatados no veículo não guardam relação com a operação de crédito.

Noticiou o autor a apreensão do veículo em processo paralelo de busca e apreensão (0802259-54.2018.8.14.0028).

Houve Réplica.

Instadas as partes sobre as provas a serem produzidas, a ré
DU NORT
manifestou-se à p. 480; o autor à p. 486 e, a
RENAULT
à p. 543.

Registro de venda do veículo a terceiro, no bojo da ação de busca e apreensão.

Despacho saneador à p. 666.

No saneador, a aplicação do CDC restou admitida c/c inversão do ônus da prova; a ilegitimidade refutada e, prejudicada a realização de prova pericial, ante a venda do veículo, tendo sido designada audiência de instrução de julgamento para coleta de prova oral.

Na audiência de instrução e julgamento (p. 828), o autor prestou depoimento e duas testemunhas foram ouvidas.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, vindo-me conclusos para sentença.

Sobreveio a sentença apelada, lavrada nos seguintes termos:

(...) Visa a demanda a desconstituição de compra e venda de veículo e perdas e danos.

O processo está em ordem, ao que passo ao julgamento.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o autor adquiriu veículo automotor novo perante a concessionária DU NORT pelo valor de 72.930,00 reais, conforme nota fiscal à p. 214, mediante entrada, entrega de carro usado e financiamento.

A compra foi realizada em 14/03/16 ( p. 241 ) e o bem entregue ao consumidor em 17/03/16 ( p. 242 ).

A partir de 30/03/16 ( OS 48631 à p. 276 ), o veículo começou a apresentar defeito na caixa de marchas.

Pois bem. Primeiramente, após instrução do feito, assim como análise das alegações e provas colhidas sob o crivo do contraditório, é possível concluir que, de fato, a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Percebe-se dos autos que a irresignação autoral se refere, tão somente, ao defeito no veículo, vício que não possui relação direta com a operação bancária contraída com o BANCO RCI.

Inexiste alegação de falha na prestação do serviço bancário.

O contrato de alienação fiduciária é aquele em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta de determinado bem como garantia do débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o pagamento da dívida.

Certo que a formatação da garantia não retida do autor a legitimidade de exigir seja o defeito sanado, tendo em vista ser o titular da posse direta do bem.

Ocorre que na relação entre o consumidor, a concessionária e montadora, não se discute a operação bancária acessória subjacente, devendo, a meu ver, ser reconhecida a total irresponsabilidade do banco, posto que sua atuação se resumiu apenas na concessão do crédito, seguindo, assim, o entendimento do e. TJPA.

Prosseguindo, o art. 18 do CDC assim dispõe:

“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

O § 1° do dispositivo acima determina:

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

O estatuto consumerista estabelece um procedimento de reclamação por vício, no qual concede ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanação do defeito e, não sendo observado, abre-se para o consumidor, à sua livre escolha, o direito à redibição, minoração ou substituição do produto.

À vista disso, o primeiro registro do defeito data de 30/03/16 e o veículo foi liberado, ao que tudo indica, em 02/04/16 ( OS 48631 à p. 276 ).

Em 25/04/16, o veículo retornou à concessionária, relatando o consumidor “marcha travada”. Em 20/05/16, há registro de que o autor não mais pretendia permanecer com o carro. O veículo foi liberado em 24/05/16 ( OS 49068 à p. 275 ).

Na OS 49329 ( p. 272 ), foi solicitado o envio de peças. O veículo deu entrada em 06/05/16 e em 21/05/16 o carro estava disponível para retirada, pelo que consta.

E, na OS 49759 ( p. 271 ), em 30/05/16, o consumidor retornou com o veículo à concessionária, que não constatou o defeito e o autor não procedeu a retirada.

Na audiência de instrução e julgamento, indagado, o autor disse ter procurado a concessionária em três oportunidades ( p. 828 ); que o carro destinava ao uso pessoal; que na terceira vez que o carro apresentou defeito “desistiu de tentar arrumá-lo, exigindo a substituição da caixa de marcha; (...)”.

Ora, a concessionária não nega o defeito.

Pelo contrário, diante das reclamações realizadas pelo consumidor à despeito do vício, se mobilizou, prestando assistência ao autor e solicitou o envio de peças à montadora, conforme consta nas ordens de serviço.

Tal assertiva foi confirmada em audiência pela testemunha EDER FRANCO DE ANDRADE ( p. 829 / 830 ).

Segundo a testemunha acima:

“(...) que acompanhou todo o problema e o veículo de fato apresentou um travamento na caixa de marcha, denominado “encavalamento”; (... ) que na segunda tentativa o problema foi solucionado, mas o autor retornou alegando dificuldade na troca de marcha, o que não foi constatado pela loja; que quando ocorre este tipo de problema não é necessário trocar todo o conjunto, mas somente as peças com defeito; que na segunda vez que o requerente levou o carro, a loja deixou o carro apto, solucionando os problemas apresentados; que na primeira passagem, o conserto demorou 01 dia, e na segunda, cerca de 20 dias; (...)”

Com efeito, o contexto fático probatório jungido aos autos autoriza concluir que a concessionária não ultrapassou o prazo de 30 dias previsto no art. 18, do CDC, de modo a capacitar o autor valer-se das alternativas previstas do § 1º do citado artigo.

Sendo não o caso de produto essencial ou de defeito substancial ( § 3º do art. 18, do CDC ), não deveria o autor desistir unilateralmente do contrato, deixando o veículo na sede da empresa, como forma de exigir a substituição da caixa de marchas, posto que o sistema legal concede ao fornecedor oportunidade de sanar o vício.

Na hipótese, não assistiu o consumidor o direito potestativo à resilição, tendo em vista não descumprido o prazo legal para sanação, a concessionária diligenciou, em curtos espaços de tempo, no sentido de solver o problema e o carro foi disponibilizado apto ao uso, porém, o consumidor o abandonou.

Todavia, em se tratando de defeito pontual e passível de ajuste mediante a substituição de peças, não comprometendo substancialmente o bem, na visão deste juízo, a postura do consumidor configurou tentativa frustrada de rescisão da compra e venda, não havendo culpa imputável à concessionaria, muito menos em desfavor da montadora.

À mingua da aparente ilegalidade, a negociação do veículo deve prosseguir com seus efeitos, não amparando o autor quanto aos pedidos de ressarcimento e reembolso.

Por outro lado, embora não seja o caso de desfazimento da compra e venda, os transtornos experimentados pelo autor não se resumem em mero desgosto ou dessabor.

O art. 12 do CDC prevê:

“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

A penalização na órbita consumerista impõe o dever de indenizar em face daqueles que participam da cadeia de consumo.

Está presente, a meu ver, a obrigação de indenizar da concessionária e montadora em decorrência da inserção no mercado de consumo de veículo com defeito, que exigiu do consumidor a submissão a tentativas de conserto acima da média, tendo em vista a condição do bem adquirido ( veículo novo ), frustrando, assim, os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

O dano moral, como se sabe, cinge-se na conduta que fere o direito da personalidade, desencadeado no sentimento de sofrimento íntimo à pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos na parte social e afetiva do patrimônio moral da pessoa.

A aquisição de veículo novo é motivo de satisfação e felicidade, representando, muitas vezes, a realização de um sonho. Assim, configura dano moral a frustração do adquirente motivada pela impossibilidade de plena fruição do bem.

Registra-se, por oportuno, o trauma e frustração sentido pelo consumidor, que, ao adquiriu veículo novo, teve que expender tempo e preocupação, visando a obtenção de solução do defeito.

Por assim dizer, a dor experimentada não se resume em meros aborrecimentos do dia a dia, mágoas ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma o dano moral.

A lesão sub judice, por sua natureza, é suficiente para a caracterização do abalo, tendo em vista a constatação em concreto, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.

Não se trata, portanto, de simples transtornos e aborrecimentos da vida social, sem relevância suficiente, vez que a lesão, embora sem maiores repercussões, é passível de sujeição à indenização correspondente.

Há dano moral quando o consumidor tenta solucionar o defeito, com frustrações reiteradas e aparente ineficiência imediata, em atenção a tese do desvio produtivo.

Sendo assim, firmo convencimento de que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais ) é, em tese, suficiente para reparar a dor moral, sem promover qualquer tipo de enriquecimento e sem inviabilizar a situação financeira das rés, as quais, no entanto, ficam devidamente penalizadas pelo dano causado.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido proposto na presente ação de indenização, condenando os réus DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A, qualificados, no pagamento do valor de R$ 8.000,00, à título de dano moral, acrescidos de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ ) e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão ( Súmula n. 362, do STJ ), julgando, ao revés, improcedente o pedido em face do BANCO RCI BRASIL S.A., extinguindo processo com resolução de mérito ( art. 487, I do CPC ).

Condeno os réus DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A no pagamento de honorários em 10% do valor atualizado da condenação, assim como no pagamento 40% das custas processuais.

Em razão da sucumbência, condeno o autor no pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da condenação e 60% das custas processuais ( art. 86, do CPC ).

Deixo de condenar o autor em custas e honorários, em face da gratuidade.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se. (...)

ID. 22202395 - Sentença

Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi parcialmente provido nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A., em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória movida por TADEU PEREIRA DE ARAUJO, alegando a existência de contradição e erro material na decisão.

Relatam os embargantes que a sentença proferida condenou o autor ao pagamento no pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da condenação e 60% das custas processuais (art. 86, do CPC). Todavia, a parte dispositiva da sentença também isentou equivocadamente o autor das custas e honorários, uma vez que não foi concedido os benefícios da gratuidade da justiça e o autor realizou o pagamento das custas iniciais.

Argumentam ainda que a fixação dos juros legais a partir do evento danoso e da correção monetária a partir da decisão está em desacordo com a legislação aplicável, uma vez que a relação contratual entre as partes deve atrair a incidência da Súmula 362 do STJ e do art. 405 do Código Civil.

Além disso, os embargantes ressaltam que a sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação em favor das rés. Todavia, havendo pluralidade de réus representados por procuradores distintos, a sentença não foi suficientemente clara quanto à correta proporção devida a título de honorários em favor dos procuradores de cada réu. Desta feita, requerem que seja esclarecido se os honorários advocatícios são devidos na proporção de 15% para os procuradores de cada réu ou se a verba fixada é única e deverá ser dividida entre eles.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

De início, digo que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão combatida, segundo dispõe o atual CPC em seu artigo 1.022, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os aclaratórios, como visto, tem rígidos contornos, logo esta estreita via não serve para rediscutir o que decidido no pronunciamento judicial, tampouco pode ser usado para meramente prolongar indevidamente o processo.

Sem delongas, assiste parcial razão aos embargantes.

Verifico que não assiste razão aos embargantes no tocante ao erro material alegado quanto à isenção de custas e honorários, uma vez que o autor TADEU PEREIRA DE ARAUJO é beneficiário da justiça gratuita, conforme concedido no agravo de instrumento de ID 60866288 - pág. 02.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, não verifico a existência do erro material apontado. No caso, há mero inconformismo dos embargante com a tese adotada no julgamento para fixar o termo inicial dos juros e correção.

Quanto ao pedido de esclarecimento sobre a proporção dos honorários advocatícios, assiste razão aos embargantes. Deve-se esclarecer que a verba honorária fixada é única e deverá ser dividida igualmente entre os procuradores de cada réu, considerando-se que a condenação é solidária e os réus foram representados por procuradores distintos.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para corrigir a obscuridade sentença, que passa a ter a seguinte redação:

“Em razão da sucumbência, condeno o autor no pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da condenação, deverá ser dividida igualmente entre os procuradores de cada réu, e 60% das custas processuais (art. 86, do CPC). No entanto, a obrigação ficará com a exigibilidade suspensa, conforme § 3º do artigo 98 do CPC, por ter sido deferido ao autor o benefício da gratuidade da justiça.”

O restante da sentença permanece tal com está lançada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará com baixa no sistema.

Faculta-se ao autor a ratificação de sua apelação, desde que o faça no prazo legal.

Partes intimadas via sistema.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Marabá/PA, data da assinatura eletrônica.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

ID. 22202407 - SENTENÇA

Inconformado,
TADEU PEREIRA DE ARAÚJO
interpôs recurso com base nos seguintes fundamentos:

1. Da Ilegitimidade Passiva do Banco RCI Brasil S.A.

O apelante discorda do reconhecimento de ilegitimidade passiva do
Banco RCI Brasil S.A.
, sustentando que:

·

O Banco, enquanto credor fiduciário, foi nomeado fiel depositário do veículo no processo de busca e apreensão, mas promoveu a venda do bem de forma unilateral e sem comunicação ao consumidor.

·

A venda inviabilizou a realização da perícia no veículo, cerceando o direito do autor de comprovar os vícios apresentados.

·

Assim, é necessária a apuração da responsabilidade do Banco pelo prejuízo causado, não apenas no financiamento, mas também pela sua conduta de alienar o bem litigioso.

2. Do Veículo Novo com Defeito de Fábrica (Art. 18, §1º e §3º do CDC)

O apelante sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao concluir que:

·

O prazo de 30 dias para reparo do vício não foi extrapolado. O apelante comprovou que o defeito foi identificado em 30/03/2016 e que o veículo permaneceu por mais de 60 dias na concessionária para tentativas de reparo sem êxito, ultrapassando o prazo previsto no
art. 18 do CDC
.

·

Não se trata de defeito pontual ou irrelevante. O defeito comprometeu a funcionalidade essencial do veículo (caixa de marcha), caracterizando vício substancial.

·

A devolução do veículo não configura "abandono", mas sim exercício legítimo do direito previsto no CDC. A concessionária não comprovou ter comunicado ao autor que o problema foi efetivamente sanado.

O apelante cita jurisprudência consolidada do STJ que considera que, em caso de repetição de vícios, o prazo de 30 dias deve ser contado de forma corrida e não reiniciado a cada tentativa de reparo.

3. Da Condenação por Danos Materiais

O apelante argumenta que faz jus à restituição integral dos valores pagos, no total de
R$ 79.602,41
, conforme detalhado:

·

Valor do veículo usado entregue como parte do pagamento;

·

Parcelas pagas do financiamento;

·

Valor da entrada e dos acessórios adquiridos.

Ainda, pleiteia o reembolso das despesas com transporte realizadas durante o período em que o veículo esteve indisponível.

4. Da Indenização por Danos Morais

Embora reconheça a condenação das apeladas em R$ 8.000,00 a título de danos morais, o apelante pleiteia a majoração desse valor, em razão dos graves transtornos sofridos, inclusive a impossibilidade de utilizar o bem adquirido para atender às suas necessidades diárias.

5. Da Responsabilidade Solidária das Apeladas

Por fim, o apelante reforça que as empresas rés atuaram em conjunto no fornecimento do veículo e do financiamento, e que devem ser responsabilizadas solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do
art. 18 do CDC
.

Ante o exposto, requer o apelante:

1.

Reforma integral da sentença
para que a ação seja julgada totalmente procedente;

2.

Condenação das apeladas à devolução integral dos valores pagos, no montante de
R$ 79.602,41
, devidamente corrigidos;

3.

Majoração do valor da indenização por danos morais;

4.

Reconhecimento da responsabilidade do Banco RCI Brasil S.A. e condenação pela venda do veículo enquanto litigioso;

5.

Reembolso das despesas com transporte e custeio do seguro do veículo enquanto esteve em conserto;

6.

Condenação das apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais em sua totalidade;

Inconformada, a ré
RENAULT DO BRASIL S.A.
interpôs o presente
Recurso de Apelação
, sustentando os seguintes fundamentos:

1.

A necessidade de reparos não justifica o dever de indenizar
:

A apelante argumenta que levar um veículo para manutenção ou reparo é uma situação ordinária e inerente à posse de um automóvel. Sustenta que os problemas apresentados pelo veículo foram sanados dentro da garantia e do prazo legal e que não houve ato ilícito ou defeito grave que tornasse o bem inadequado ao uso ou que justificasse a reparação moral.

1.

Ausência de dano moral indenizável
:

Afirma que os fatos narrados pelo autor configuram, no máximo,
mero aborrecimento
, insuficiente para gerar o dever de indenizar. Ressalta que não há qualquer prova de lesão efetiva a direitos de personalidade, sendo descabida a condenação por danos morais.

1.

Prova de reparos realizados e perda do objeto da lide
:

Destaca que os reparos necessários foram realizados de maneira satisfatória e que o veículo estava em plenas condições de uso quando o autor decidiu abandoná-lo na concessionária. Além disso, aponta que a alienação do veículo a terceiro em 2018 caracteriza perda superveniente do objeto da lide, fato que deveria ter sido levado em consideração pelo juízo a quo.

Ao final, requer:

1.

A
reforma integral da sentença
, julgando-se
improcedente o pedido de indenização por danos morais
;

2.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, a
redução do valor da indenização por danos morais
, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

3.

A manutenção da exclusividade das publicações processuais em nome de sua advogada constituída, Albadilo Silva Carvalho.

DIAMANTINO & CIA LTDA.
apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação no Id. 22202409, sustentando os seguintes tópicos:

Da Retificação do Polo Passivo – Incorporação da DU NORT pela DIAMANTINO & CIA LTDA.

Inicialmente, a recorrida requer a
retificação do polo passivo
, considerando que a sociedade empresária
Du Nort Comércio de Automóveis Ltda.
foi baixada por incorporação, sendo sucedida pela sociedade empresária
Diamantino & Cia Ltda.
(nome fantasia "Du Nort"), ambas pertencentes aos mesmos sócios. A alteração contratual, com a transferência do estabelecimento para a Diamantino & Cia, foi devidamente comprovada nos autos.

Da Perda de Objeto e Ausência de Interesse Processual

A recorrida aponta que o veículo foi objeto de
busca e apreensão
em processo distinto (0802259-54.2018.8.14.0028), com a consequente consolidação da propriedade em favor do banco financiador. Assim, sustenta que a
perda do bem impossibilita a devolução do veículo
, condição necessária para a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, a recorrida requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

Da Ilegitimidade Passiva da Concessionária

A recorrida também alega que, caso fosse reconhecida a existência de vício redibitório, a responsabilidade seria da
fabricante (Renault do Brasil S.A.)
, conforme o art. 13, inciso I, do CDC, que atribui responsabilidade ao comerciante apenas quando o fabricante não puder ser identificado. No presente caso, a fabricante foi devidamente identificada e integra a relação processual. Assim, sustenta a
ilegitimidade passiva da concessionária
para responder pelo pleito de substituição do veículo ou rescisão contratual.

Do Mérito

Da Manutenção da Sentença – Impossibilidade de Redibição ou Substituição

No mérito, a recorrida defende a
manutenção da sentença
, sustentando que o prazo de 30 (trinta) dias para reparo do veículo, previsto no art. 18 do CDC, foi devidamente respeitado. Aponta que as ordens de serviço demonstram que o veículo foi reparado dentro do prazo legal e colocado à disposição do autor, que, entretanto, recusou-se a retirá-lo da concessionária. Além disso, mesmo considerando eventuais atrasos, o prazo de 30 dias deve ser relativizado, especialmente em casos que dependem de fornecimento de peças pelo fabricante.

Da Improcedência dos Danos Materiais

A recorrida destaca que a
restituição dos valores pagos
(R$ 3.000,00 de entrada, R$ 1.305,00 de acessórios e R$ 27.580,00 do veículo dado como entrada) é juridicamente impossível, já que o bem não pode ser devolvido ao fornecedor, conforme exige o art. 18, §1º, inciso II, do CDC. Além disso, os valores pagos ao banco financiador não configuram danos materiais, pois correspondem ao mero cumprimento do contrato de financiamento.

Da Improcedência dos Danos Morais Adicionais

Quanto ao pedido de majoração dos
danos morais
, a recorrida sustenta que a sentença já fixou a indenização em valor razoável (R$ 8.000,00) e proporcional aos transtornos sofridos pelo autor, inexistindo justificativa para sua majoração. A recorrida argumenta que eventual aborrecimento decorrente do defeito no veículo não ultrapassou os limites do razoável.

Diante do exposto, a recorrida
DIAMANTINO & CIA LTDA.
requer:

1.

A
retificação do polo passivo
para que conste como ré apenas a sociedade empresária Diamantino & Cia Ltda.;

2.

O
não provimento do recurso de apelação
, com a consequente manutenção integral da sentença de primeira instância;

3.

A
extinção do feito sem resolução de mérito
, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual;

4.

A condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios recursais, conforme art. 85, §1º, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas, o autor rebateu os argumentos da Renault e reiterou os pontos centrais do seu direito à indenização. Seguem os principais argumentos:

1. Defeito não sanado no prazo legal:

O autor argumenta que o defeito no veículo foi constatado em
30/03/2016
e que o bem permaneceu na concessionária até pelo menos
03/06/2016
, sem que houvesse solução definitiva. Assim, o prazo de 30 dias previsto no artigo 18, § 1º, do CDC foi ultrapassado, consolidando o direito do consumidor de exigir a substituição do bem ou a devolução do valor pago.

2. Prejuízo decorrente do defeito:

O defeito causou
impossibilidade de uso regular do veículo
, o que resultou em transtornos para o autor e sua família. Além disso, a montadora não comprovou que realizou a substituição da peça defeituosa ou que comunicou o reparo ao autor.

3. Venda do veículo pelo banco fiduciário:

O veículo foi vendido pelo BANCO RCI BRASIL, credor fiduciário, após busca e apreensão realizada ilegalmente, segundo o autor. O fato, no entanto, não afasta a responsabilidade das rés pelo descumprimento contratual e pelos danos causados.

4. Danos morais:

O autor destacou que o dano moral decorre não apenas da frustração de expectativas, mas também dos transtornos causados pela falha na prestação do serviço, comprometendo a segurança de sua família e impossibilitando o uso do bem adquirido. Citou precedentes do STJ (REsp 2.101.225-BA e REsp 1.297.690-PR) que reconhecem o direito à indenização moral em casos de defeitos em veículos novos.

5. Documentos comprobatórios:

O autor apontou que as ordens de serviço (OS) e e-mails apresentados pelas rés nos autos demonstram que as intervenções realizadas no veículo foram insuficientes e ultrapassaram o prazo legal.

Pede o desprovimento do recurso.

Autos a mim redistribuídos após decisão de id. 22243693, da lavra da eminente Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Proferi despacho no id. 24190810, em que observei que o pedido de justiça gratuita foi indeferido no ID. 22202233 e que não houve o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição de
TADEU PEREIRA DE ARAÚJO
, pelo que determinei sua intimação para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do Art. 1.007, § 4º do CPC-15.

Certidão no id. 24518316, no sentido de que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Petitório de
TADEU PEREIRA DE ARAÚJO
no id. 25921041, em que esclarece que, em sede de Agravo Interno de Agravo de Instrumento, a decisão ID 22202233, foi
modificada
, conforme ID 22202333 (p. 5/6), garantindo ao Autor a benesse da gratuidade de justiça.

Pedido de RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS deduzido por ESCRITÓRIO COELHO DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, considerando o encerramento da atuação do escritório no feito no dia 15/04/2025, deixando de representar a parte
DIAMANTINO & CIA LTDA (DU NORT) – MARABÁ
nos presentes autos (id. 26370454).

Seguiu-se com a habilitação de novos patronos de
DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
(id. 26764741).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Segue a ementa do ACÓRDÃO ORA EMBARGADO (id. 30026281):

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS. PRAZO DE 30 DIAS PARA SANEAMENTO ULTRAPASSADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo consumidor e pela fabricante de veículo (RENAULT DO BRASIL S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. O autor adquiriu um veículo novo (Renault Duster Oroch) que apresentou defeitos sucessivos na caixa de marcha logo após a compra. A sentença de primeiro grau afastou o pedido de rescisão do contrato e restituição de valores, mas condenou a concessionária e a fabricante, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O autor apelou, pleiteando a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos, a majoração dos danos morais e o reconhecimento da responsabilidade do banco financiador. A fabricante apelou, requerendo o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a responsabilidade da concessionária e da fabricante é solidária pelos vícios do produto; (ii) se a busca e apreensão do veículo pelo credor fiduciário acarreta a perda do objeto da ação de rescisão contratual; (iii) se o prazo legal de 30 dias para o fornecedor sanar o vício do produto foi ultrapassado, conferindo ao consumidor o direito de exigir a restituição da quantia paga; e (iv) se os transtornos vivenciados pelo consumidor configuram dano moral passível de indenização e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária entre a concessionária e a fabricante do veículo por vícios do produto.

2. A impossibilidade de devolução do veículo pelo consumidor, em razão de sua busca e apreensão por terceiro, não acarreta a perda do objeto da ação. Nesses casos, a obrigação de restituir a coisa converte-se em reparação por perdas e danos, mantendo-se o direito do consumidor ao ressarcimento pelos prejuízos sofridos.

3. O prazo de 30 dias para o conserto do vício, previsto no art. 18, § 1º, do CDC, é contínuo e não se reinicia a cada nova entrada do bem na assistência técnica pelo mesmo defeito. Tendo o veículo retornado à concessionária em múltiplas ocasiões pelo mesmo problema, considera-se ultrapassado o prazo legal, nascendo para o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição da quantia paga.

4. A aquisição de um veículo zero-quilômetro que apresenta defeito grave poucos dias após a compra, somada à ineficiência na solução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. A situação frustra a legítima expectativa do consumidor e causa a perda de seu tempo útil (tese do desvio produtivo). O valor de R$ 8.000,00 foi considerado razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da concessionária e do fabricante por vícios em veículo novo é solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor."

"2. O prazo de 30 (trinta) dias para o fornecedor sanar o vício do produto é contado de forma corrida em caso de manifestações sucessivas do mesmo defeito, não se reiniciando a cada retorno do bem à assistência técnica."

"3. Ultrapassado o prazo legal para o conserto sem a efetiva solução do vício, o consumidor tem o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC."

"4. A frustração da expectativa do consumidor pela impossibilidade de plena fruição de um veículo novo, em razão de defeitos de fabricação e da ineficiência do fornecedor em solucioná-los, configura dano moral indenizável."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 12 e 18, §§ 1º e 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 110, 485, VI, 487, I, 1.007, § 4º, e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 405 e 406. Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 661420; STJ, REsp nº 1684132; STJ, REsp nº 1297690.

A primeira embargante,
DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar a perda do objeto da ação, uma vez que o veículo foi apreendido e leiloado, tornando impossível a devolução. Alega que não foi observado o prazo de 30 dias para o reparo e que a decisão gera enriquecimento indevido ao autor.

A segunda embargante,
RENAULT DO BRASIL S.A.
, alega que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao condená-la a restituir valores de financiamento, argumentando não fazer parte do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Aponta omissão quanto à justificativa legal para tal condenação e, assim como a primeira embargante, sustenta que a decisão acarreta o enriquecimento indevido do embargado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (IDs 30680646 e 30680647), pugnando pela rejeição de ambos os recursos e pela condenação dos embargantes em multa por litigância de má-fé, dado o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando as razões de ambas as embargantes, verifico que
não há vício a ser sanado
. As questões apontadas como omissas e contraditórias foram exaustivamente analisadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

A
responsabilidade solidária
da concessionária (Du Nort) e da fabricante (Renault) foi firmada com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece tal responsabilidade para todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios do produto. A discussão sobre a existência ou não de um mesmo grupo econômico com a instituição financeira é irrelevante para este fim, pois a solidariedade, no caso, decorre da lei consumerista.

Quanto à alegação de que o
prazo de 30 dias para reparo
foi respeitado, o Acórdão foi claro ao adotar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que, em caso de vício recorrente, o prazo é contado de forma contínua, não se reiniciando a cada nova entrada do veículo na assistência. No caso dos autos, restou comprovado que o prazo legal foi ultrapassado, nascendo para o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição da quantia paga, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.

A tese de
perda do objeto
em razão da busca, apreensão e venda do veículo pelo credor fiduciário também foi expressamente rechaçada. O Acórdão fundamentou que a impossibilidade de devolução do bem resolve a obrigação em
perdas e danos
, mantendo-se o direito do consumidor ao ressarcimento integral pelos prejuízos sofridos. Tal conversão afasta, por consequência lógica, a alegação de
enriquecimento indevido
do autor, que apenas terá seu patrimônio restituído ao
status quo ante
.

O Acórdão embargado assim vaticinou expressamente:

(...)
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE

As rés (concessionária e fabricante) arguem sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelos vícios do produto não pode ser a elas atribuída de forma solidária, especialmente no que tange à rescisão do contrato de financiamento.

A preliminar não merece prosperar.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 18,
caput
, estabelece a
responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto. Diz a norma:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária entre a concessionária e a fabricante do veículo por vícios do produto. Sendo assim, o consumidor tem a faculdade de demandar contra um ou contra todos os integrantes da cadeia de consumo, conforme sua conveniência.

Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se configura na presente hipótese. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante não comprovou as similitudes fáticas e divergências decisórias entre os casos confrontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 661420 ES 2015/0028790-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2015)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO

As rés argumentam que a demanda perdeu seu objeto, uma vez que o veículo foi objeto de busca e apreensão e posteriormente vendido pelo credor fiduciário (Banco RCI). Sustentam que, como o autor não possui mais o bem, não poderia pleitear a sua devolução ou substituição.

A tese também não se sustenta.

A impossibilidade de se retornar ao estado anterior (
status quo ante
) – ou seja, a impossibilidade de o autor devolver o veículo porque não o possui mais – não acarreta a perda do objeto da ação. Nesses casos, a obrigação de restituir a coisa é convertida em uma
obrigação de reparar as perdas e danos
, ou seja, em uma obrigação de pagar o valor equivalente.

O direito do autor de ser ressarcido pelos prejuízos decorrentes do vício do produto permanece intacto. A busca e apreensão do bem, inclusive, agrava a situação do consumidor, que além de ter adquirido um produto defeituoso, ainda perdeu a sua posse por conta de um contrato acessório (financiamento) que só foi celebrado para viabilizar a compra do bem principal viciado.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda de objeto.

DO MÉRITO RECURSAL

DO VÍCIO DO PRODUTO E DO PRAZO PARA REPARO

A controvérsia central reside em determinar se o vício apresentado no veículo foi sanado no prazo legal de
30 dias
, conforme estabelece o artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que o veículo foi levado à concessionária para reparos em 30/03/2016, retornando em 25/04/2016 e 06/05/2016 com o mesmo defeito. O autor alega que o problema não foi solucionado, enquanto as rés sustentam que o veículo foi consertado e disponibilizado para retirada em 19/05/2016.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em caso de vício do produto, o prazo de 30 dias para o conserto é contínuo, não se reiniciando a cada nova entrada do bem na assistência técnica.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009 . Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017.2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal.3 . Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial;(ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem;(iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação.4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes .5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.6 . Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.8 . Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral .10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF.11 . Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

(STJ - REsp: 1684132 CE 2017/0175949-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2018)

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1º, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1 . Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2 . Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3. A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, I, II e III, do CDC) . 4. Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art . 18, § 1º, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Nesse sentido, considerando as múltiplas entradas do veículo na concessionária pelo mesmo motivo, resta claro que o prazo legal para o conserto foi ultrapassado, o que confere ao consumidor o direito potestativo de exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme dispõe o art. 18, §1º, do CDC.

O autor/apelante, em sua petição inicial, manifestou expressamente o desejo de ver o negócio desfeito, com a devolução dos valores pagos. Trata-se de um direito potestativo, ou seja, um direito que não admite contestações por parte dos fornecedores, uma vez que o pressuposto legal (não sanar o vício em 30 dias) foi preenchido.

Ao julgar improcedente o pedido de desfazimento do negócio, o juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
, pois negou ao consumidor uma faculdade que a lei expressamente lhe confere. Assim, neste ponto, o recurso do autor merece provimento para que a sentença seja reformada.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

Uma vez reconhecido o direito do consumidor à restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), a consequência lógica é a rescisão do contrato de compra e venda, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Isso implica a devolução, por parte das rés (concessionária e fabricante, de forma solidária), de todos os valores despendidos pelo autor para a aquisição do bem, o que inclui:
a)
o valor correspondente ao veículo usado dado como parte do pagamento (R$27.580,00);
b)
o valor pago a título de entrada R$3.000,00);
c)
o valor dos acessórios instalados (R$ 1.305,00); e
d)
as parcelas do financiamento que foram efetivamente pagas pelo consumidor, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente (IPCA) a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação, cfe. art. 406, §1º, do Código Civil.

Ademais, a norma consumerista prevê a restituição "sem prejuízo de eventuais perdas e danos". Os gastos com transporte, devidamente pleiteados na inicial no valor de R$ 1.299,00, decorrem diretamente da privação do uso do veículo e devem ser igualmente ressarcidos.

Especificamente quanto ao argumento levantado pela embargante
DU NORT COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, de que o acórdão seria omisso ao não tratar do suposto
enriquecimento indevido do autor
, necessário salientar que a tese não prospera.

Sustenta a embargante que, com a apreensão e leilão do bem, o autor não poderia ser "beneficiado duplamente", recebendo a restituição dos valores pagos e, ao mesmo tempo, tendo o produto da venda do bem utilizado para quitar seu débito com a financeira.

O raciocínio é falacioso. A decisão embargada não gera duplicidade de restituição ou enriquecimento ilícito, mas sim aplica o princípio da reparação integral do dano, buscando o retorno das partes ao
status quo ante
– ou seja, à situação em que se encontravam antes do negócio viciado.

É preciso distinguir as relações jurídicas:

1.

A
primeira
é a relação de consumo entre o autor (consumidor) e as rés (fornecedoras), viciada pela entrega de um produto defeituoso. A consequência legal para o descumprimento do dever de sanar o vício no prazo legal é a rescisão do contrato com a devolução integral de todos os valores desembolsados pelo consumidor (art. 18, § 1º, II, do CDC). Isso inclui entrada, veículo usado e as parcelas do financiamento pagas.

2.

A
segunda
é a relação decorrente do contrato de financiamento (mútuo) entre o autor e a instituição financeira, que culminou na busca e apreensão do bem.

A venda do veículo em leilão pelo credor fiduciário não representa um "benefício" ou "ganho" para o consumidor, mas sim a execução de uma garantia para a quitação de uma dívida que só foi contraída para viabilizar o negócio defeituoso. O valor obtido no leilão serve para abater o saldo devedor junto à financeira. O consumidor, nesse ato, perdeu o bem.

Ao determinar que as rés, causadoras de todo o imbróglio, restituam ao autor as parcelas do financiamento que ele efetivamente pagou, o acórdão simplesmente o recompõe do prejuízo material direto que sofreu. Não há duplicidade, pois o consumidor não está recebendo o valor do leilão; está recebendo de volta o que
ele próprio pagou
de seu bolso.

Acolher a tese da embargante significaria impor ao consumidor, parte vulnerável da relação, o prejuízo decorrente do financiamento, isentando as fornecedoras que deram causa a toda a situação ao colocar no mercado um produto impróprio para o consumo. A responsabilidade das rés é objetiva e solidária, abrangendo todos os danos emergentes do vício, conforme o consolidado entendimento jurisprudencial e a letra da lei.

A questão do suposto enriquecimento ilícito é logicamente rechaçada pela própria fundamentação do acórdão, que se baseou no direito do consumidor à reparação integral.

Assim, não há vício a ser suprido.
O que se percebe é a clara intenção das Embargantes de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adotem teses que lhes são mais favoráveis. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

É dizer, o que se extrai das peças recursais é o nítido e exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. As embargantes, a pretexto de sanar vícios, buscam uma nova análise do conjunto fático-probatório e da justiça da decisão, o que não se admite.

Portanto, não havendo no
decisum
qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES

O embargado, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação das embargantes à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o presente recurso seria manifestamente protelatório.

A pretensão, contudo, deve ser rechaçada.

A referida sanção processual destina-se a coibir o abuso do direito de recorrer, penalizando a parte que se utiliza dos embargos de declaração com o nítido propósito de retardar o andamento do feito. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a aplicação da multa exige um juízo de certeza quanto ao caráter protelatório, o que usualmente se configura na reiteração de embargos com idênticos fundamentos já rejeitados.

No caso em tela, embora o recurso não tenha sido acolhido por buscar a rediscussão do mérito, trata-se dos
primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão de Id. Num. 30026281
. Desse modo, não se pode inferir, de plano, o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória da parte, que apenas exercitou, pela primeira vez, a via recursal cabível contra a decisão colegiada.

Portanto, por se tratar dos primeiros aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2025